Tribunal: TJBA
Processo: 8043821-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043821-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JAN ALIDA HERMAN VANDENHOVEN

Advogado(s)
:
KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZ LOGICAMENTE À CONCLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em ação de interdito proibitório ajuizada com o objetivo de obter proteção possessória sobre imóvel localizado na Avenida Luiz Tarquínio, nº 61, apartamento 401, Boa Viagem, Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão envolve a preliminar de cerceio de defesa ante o julgamento antecipado da lide, bem como a prefacial de inépcia da inicial acolhida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), deve indeferir diligências inúteis quando o vício é formal e detectável de plano. A pretendida instrução probatória não possui o condão de sanar contradição lógica interna da peça inaugural. A emenda à inicial também não seria mais viável após o oferecimento da contestação, por vedação expressa do art. 329, I, do CPC. Preliminar de cerceio de defesa, rejeitada. 6 - A petição inicial é inepta, nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. A autora afirmou residir no imóvel indicado na exordial desde agosto de 2017, com fundamento em contrato particular de compra e venda, o qual, contudo, refere-se a imóvel completamente distinto: Apartamento nº 301, Bloco C, Avenida Luiz Tarquínio nº 59, bairro de Roma. O vício se configura quando o único documento apresentado como suporte da posse alegada — o contrato de compra e venda — identifica bem imóvel completamente distinto daquele descrito na narrativa, tornando impossível a identificação lógica do objeto da demanda. 8 - A contradição não é acidental. Apenas em outro processo, a autora reconheceu ter adquirido apenas o imóvel descrito no contrato e que tomou posse de unidade diversa por não ter recebido o bem efetivamente contratado. Assim, no caso concreto, a causa de pedir é fundada em contrato que não guarda correspondência com o bem cuja proteção foi postulada na ação. 9 - A imposição das sanções do art. 81 do CPC exige prova de dolo ou culpa grave, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 329, I, 330, §1º, III, 355, 370, parágrafo único, 485, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002301-50.2024.8.13.0325, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 23.02.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000210142725001, Rel. Des. Leite Praça, j. 10.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002456-53.2020.8.26.0664, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 14.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8043821-36.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MONICA DOS SANTOS e como apelado JAN ALIDA HERMAN VANDENHOVEN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça